Tribunal: TJES
Processo: 0006281-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006281-62.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSADAQUE NUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006281-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSADAQUE NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KADMA MINIELY SANTORIO - ES14084-A, ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006281-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSADAQUE NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KADMA MINIELY SANTORIO - ES14084-A, ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Narram as peças informativas anexas, que no dia 22 de março de 2019, por volta das 14h06min, Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo pela Rua São José, bairro Bela Vista, neste município, avistaram o denunciado Josadaque Nunes da Silva, na entrada do “Pinicão”, entregando uma mercadoria suspeita a Diego Renan da Silva, oportunidade em que estes, ao notarem a presença policial, dispensaram os objetos que estavam consigo e evadiram-se.

Consta dos autos que, em buscas no local onde no denunciado Josadaque e Diego dispensaram os objetos suspeitos, os Policiais Militares localizaram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pacote com sacolas para embalo de entorpecentes, 01 (uma) sacola com “cocaína” no tamanho aproximado de uma “bola de tênis”, 58 (cinquenta e oito) buchas de “maconha” e 74 (setenta e quatro) pinos de “cocaína”, conforme auto de apreensão e de constatação de fls. 17 e 18.

Consta, ainda, que a Guarnição Policial, após diligências nas imediações, logrou êxito em localizar e deter o denunciado Josadaque Nunes da Silva e Diego Renan da Silva.

Pelas circunstâncias da apreensão, nota-se que as drogas e demais objetos apreendidos pertenciam ao denunciado e se destinavam ao tráfico de entorpecentes.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas, ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, conforme o auto de apreensão de fls. 19, boletim de ocorrência de fls. 27/28 e o Laudo de Exame Químico de fls. 170/171.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia, estavam em patrulhamento pelo bairro BELA VISTA em uma rua cujos os fundos dá para o pinicão; que este local já é conhecido das guarnições pelo intenso tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, foram verificar se estava ocorrendo algum movimento de tráfico naquele local; que inicialmente, se depararam com 2 ou 3 indivíduos em ato suspeito de tráfico de entorpecentes;
que visualizou um desses indivíduos passando um objeto para o outro; que este indivíduo foi identificado posteriormente como o acusado JOSADAQUE; que tais pessoas, ao visualizarem a guarnição, dispensaram os objetos que continham em mãos e se evadiram do local; que adiante, haviam outros dois indivíduos que estavam na contenção e efetuaram disparos contra os policiais
;
que houve o devido revide à injusta agressão; que essas pessoas que efetuaram disparos se evadiram do local e foram presas posteriormente por outra equipe;
que o declarante acabou por deter a pessoa de DIEGO e uma outra guarnição deteu logo adiante o acusado JOSADAQUE; que pelo que se recorda, com JOSADAQUE e DIEGO, não foram localizados objetos ilícitos; que ao verificarem os materiais dispensados por JOSADAQUE e DIEGO, verificaram que tratavam-se de materiais ilícitos;
que havia também uma balança de precisão; que localizaram diversas quantidades de cocaína e maconha nesse material que foi dispensado; que pelo que se recorda, parte da droga estava em uma sacola e outra parte separada, todas embaladas individualmente, prontas para o comércio; que confirma suas declarações prestadas na DEPOL de fls. 08/09; que não se recorda de ter se deparado com o acusado e DIEGO anteriormente. (depoimento do Policial Militar Alonso Lima Amorim, em juízo).

que teria ido ao local para comprar drogas e acredita que o acusado tenha chegado junto no momento; que no momento em que perguntou ao vendedor se havia “chá”, a guarnição policial chegou no local juntamente com um helicóptero
; que todo mundo correu mas foi abordado posteriormente; que a pessoa que estava vendendo não era o acusado e não se recorda de já tê-lo visto no local; que não viu se o acusado portava drogas; que ele não lhe ofereceu drogas; que as drogas foram encontradas no mato; que não viu se alguém dispensou algo mas o mesmo nada dispensou; que apesar de estar no cofre da viatura foi possível ver os policiais encontrando as drogas no mato; que não acompanhou as buscas na casa do acusado. (Depoimento da testemunha Diego Renan, em juízo).

O acusado, quando de seu interrogatório em juízo, negou a prática delituosa.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial, que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste a mercancia de entorpecentes pelo réu, tal como acima demonstrado.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (01 porção grande de cocaína, 58 buchas de maconha, 74 pinos de cocaína), de forma devidamente valorada e fundamentada.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, deve a pena ser mantida tal como na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido reduzida em 2/3, restando fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.